Tribunal: CARF
Processo: 14751.000751/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.000751/2010-28
ACÓRDÃO
2302-003.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL N SRA DA LUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Deixar de preparar folhas de pagamento, em conformidade com a
legislação previdenciária, constitui infração, passível de aplicação de
penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000751/2010-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração exigindo a multa prevista no art. 283, I, “a” do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 , por deixar a
empresa de preparar folhas de pagamentos da remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados ao seu serviço, conforme art. 32, I, da Lei n. 8.212/91.
O lançamento foi impugnado e os membros da 7a Turma da DRJ/REC , por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl.49/51), em que reiterou a falha do Fisco em apreciar detalhadamente a documentação que lhe
foi entregue, porque elaborou as folhas de pagamento em questão..
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
Conforme se verifica dos autos, o recorrente repisa os argumentos trazidos em sua
impugnação.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a decisão da
DRJ e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12,
do RICARF), mediante a reprodução do seguinte trecho:
(...) a impugnante nega haver descumprido referida obrigação, acusando falha do
Fisco em examinar a documentação que lhe exibiu.
Ocorre que o período de apuração em discussão refere-se às competências
01/2009 a 12/2009, consoante termos de intimação às fls. 10/12; 14/15; 17/18, e
a impugnante somente colacionou aos autos a folha de pagamento da
competência 01/2009, não elidindo, assim, a infração em relação às demais
competências do exercício de 2009.
De destacar, ainda, que a folha de pagamento deve ser elaborada, mensalmente,
de forma coletiva, por estabelecimento, com a correspondente totalização
contemplando a integralidade dos referidos trabalhadores, consoante determina
o § 9o, do art. 225, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/1999 e alterações posteriores.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.944 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000751/2010-28
3
Observa-se que a folha trazida aos autos pela impugnante, relativa à competência
01/2009, alude tão-somente aos segurados contribuintes individuais. Sequer traz
o correspondente resumo do total pago a todos os segurados que laboraram para
a empresa no citado período.
Salienta-se, ainda, que, no resumo dos totais da folha de pagamento da
competência 10/2009, juntado à fl. 12 do processo 14751.000750/2010-83,
lavrado na mesma ação fiscal, verifica-se que não há qualquer menção a
pagamentos feitos a segurados contribuintes individuais, o que faz prova contra a
empresa, dado que houve remuneração a sócios e contabilista, conforme p. 11 do
Livro
Caixa
da
referida
competência
(fl.
11
do
citado
processo
14751.000750/2010-83) e, como já mencionado, referido resumo deve
contemplar a integralidade dos pagamentos feitos aos segurados a serviço da
mesma.
Ressalte-se que o fato de declarar segurados contribuintes individuais em GFIP ou
recolher as contribuições sociais a eles pertinentes não a desonera da obrigação
de confeccionar folhas de pagamento nos moldes exigidos pela legislação
tributária.
Exsurge, em conseqüência, incólume o crédito, motivo pelo qual não há como
acolher os argumentos da impugnação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 56
DF CARF MF
Original